Tribunal: TJES
Processo: 5019690-44.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019690-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUNICE DA SILVA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Sessão de julgamento

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível e tempestivo.

A recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, a qual defiro nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos para melhor compreensão da demanda.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, na qual são cumulados pedidos sucessivos para fazer cessar os descontos do benefício previdenciário, condenar em restituição em dobro de valores descontados indevidamente, bem como por danos morais.

A causa de pedir consiste na alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, sob a rubrica de empréstimo sobre a RMC (reserva de margem consignada). A requerente alega que teria direcionado a sua vontade para contratação de empréstimo na modalidade consignado. Todavia, a instituição financeira teria, de forma abusiva e por venda casada, efetivado contrato de cartão de crédito, na espécie Cartão de Crédito de Margem Consignada (RMC), sendo que os descontos efetivados pela instituição financeira abatem somente encargos financeiros e tributos, jamais reduzindo o montante da dívida, tornando-a excessivamente onerosa e infinita.

Nesse sentido, alega prática abusiva da fornecedora na formação do contrato e que jamais teria consentido com a contratação se soubesse do seu real teor, razão pela qual pugna pela nulidade por ausência dos deveres de boa-fé, no seu espectro de informação certa e adequada do fornecedor.

Em sede de contestação (ID 10704452), a requerida apresenta tese preliminar de inépcia da inicial e no mérito alega ausência de qualquer vício no negócio jurídico formalizado em torno do documento que constituiria o contrato de crédito bancário – saque mediante utilização de crédito consignado (modalidade de crédito legalmente instituída), assinado presencialmente. A partir dessas premissas, resiste todas as alegações da requerente. Na oportunidade, faz a juntada de outros documentos, em especial aqueles referentes às novas contratações, transferências bancárias e ao histórico das faturas do cartão existentes até a data da contestação.

A requerente apresentou réplica (ID 10495521), oportunidade em que reitera que não desejou a contratação de cartão de crédito consignado, mas sim, empréstimo consignado.

Em sede de

sentença (ID 10704475) foi julgado improcedente o pedido autoral, nos seguintes fundamentos de mérito:

[...] Conforme bem elucida o artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor, os requerentes se encontram na cadeia de consumo, ocupando, portanto, o campo do consumidores, enquanto a requerida se enquadra no campo de fornecedor, em conformidade com o que preceitua o artigo 3° do mesmo diploma legal.

Apesar de caracterizada a relação de consumo, deixo de inverter o ônus probandi, em razão de que a carga probatória necessária para ensejar as pretensões autorais pode ser produzida pelo demandante, não se tratando ele de hipossuficiente para a produção de provas, sendo ônus do consumidor comprovar o mínimo dos fatos constitutivos de seu direito.

A requerente alega efetuou a contratação de um empréstimo comum, mas depois percebeu que o requerido havia concretizado a celebração de um empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, alegando que não possuía interesse na contratação do cartão.

Pois bem.

Em análise às provas constantes nos autos, vislumbro que o requerido cuidou de anexar o contrato celebrado entre as partes, no qual consta de forma clara tratar-se de TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (id.49054478)

Registro que a requerente não impugnou sua assinatura no referido documento, tampouco as contratações dos saques e as compras efetuadas com a utilização do cartão.

Ademais, consta na cláusula 8.1 que a autorização para o desconto mensal corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

Registro ainda que quando das contratações dos saques, conforme gravações acostadas aos autos, foi esclarecido acerca da necessidade de pagamento das faturas.

Vislumbro que, diversamente do ocorrido em outros processos, na presente ação a requerente tinha plena ciência da contratação do cartão, visto que realizou compras na modalidade crédito, ainda que apenas em um mês, conforme se pode observar das faturas anexadas, que não foram impugnadas pela parte requerente.

Ora, se a parte autora utilizou o cartão de crédito, demonstrando saber de sua existência, deveria também saber que o pagamento do saque e das compras efetuadas dar-se-ia por meio do pagamento das faturas emitidas, no entanto, não comprova a quitação das mesmas, levando ao aumento do débito, dada a falta de pagamento integral das parcelas.

Por tudo isso, não observo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, mostrando-se impossível o acolhimento dos pedidos autorais, ante a existência do débito e legalidade dos descontos.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé deixo de acolhê-lo, vez que não vislumbrei nenhuma conduta que se amoldasse àquelas previstas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. [...]

A requerente, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 10704477) almejando reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 10704480, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ormada.

Antes, porém, considerando que a devolução integral da matéria importa também na devolução das teses não apreciadas pelo juízo a
quo,
passo à análise da preliminar deflagrada na contestação referente à inépcia da inicial.

Em análise da inicial, conforme já destacado no relatório, é possível extrair com facilidade a causa de pedir e os pedidos formulados, possibilitando, sem maior esforço intelectual, a delimitação objetiva da demanda.

Como efeito, plenamente possível o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há o que se falar em inépcia da inicial e, consequentemente, motivo pelo qual se afasta a preliminar suscitada.

Dito isso, passo aos fundamentos de mérito.

Rememoro que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual aplico a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa, a fim de promover a facilitação da defesa de seus direitos, em especial quanto às provas da legitimidade da formação contratual.

Aprofundando na análise, constato que as pretensões deduzidas nestes autos não se referem a mera existência de contratação pela parte requerente, mas sim ao objeto contratado diverso do pretendido e a validade do negócio jurídico levado a efeito, matérias que não foram apreciadas pelo juízo de piso, as quais eram capazes de infirmar a conclusão adotada.

Nestes termos, a sentença se limita a analisar o instrumento contratual apresentado pela requerida, olvidando-se de ingressar com maior profundidade nos planos de existência e validade do negócio jurídico e perquirir acerca das nulidades deflagradas pela requerente quanto à violação ao Microssistema de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira, muito embora a requerida tenha apresentado instrumento de formalização de um contrato, verifico que a instituição bancária desincumbiu-se de comprovar a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado. Pelo contrário, a análise das provas dos autos é possível concluir que o objeto contratual é diverso do pretendido.

Vale trazer à luz que esse tipo de demanda perante o Poder Judiciário deste Estado tem sido uma constante, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Nesses termos, diante da máxima de experiência e em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar, de modo apropriado, o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, em vez de efetivar a contratação de empréstimo, fornece cartão de crédito como meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados adequadamente quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Ainda

que a recorrida pretenda demostrar o uso do cartão, o que se deu em uma única fatura e com o número de cartão diverso do originariamente fornecido, no bem da verdade, as transferências bancárias e as diversas ligações promovidas pela instituição financeira fornecendo, gradativamente, mais e mais crédito, revelam a ilegitimidade do contrato do referido cartão de crédito, descortinando uma típica relação de fornecimento de empréstimo, desvinculada completamente da essência do cartão de crédito.

Isso, aliado a ausência de pagamento das faturas, revela a ilusão ao consumidor de que os valores tomados como empréstimo estavam sendo mensalmente amortizados pelos descontos em seu benefício previdenciário.

Ademais, observo prática atentatória contra a dignidade do consumidor, na medida em que a instituição financeira oferta cada vez mais numerário para pessoa já endividada, o que era plenamente capaz de ser conhecido pela instituição financeira, já que detinha em seus arquivos toda documentação do histórico de consumo de sua cliente, mormente naquilo que se refere a ausência de pagamento das faturas do alegado cartão de crédito.

O que se revela conveniente, pois nestes termos a dívida se eterniza obtendo incessantes lucros.

E os fatos nestes autos se apresentam mais graves, posto que, consoante os documentos juntados, a consumidora tem a metade do seu benefício previdenciário comprometido com descontos consignados.

Não bastasse, na medida do tempo, a instituição financeira aumenta os limites do cartão de crédito e, em seguida, seus operadores entram em contato ofertando mais créditos por transferência bancária, recrudescendo a montante da dívida e aumentando os valores descontados.

Assim, verifica-se na conduta da requerida desapego pelo seu inerente dever de mitigar os danos e proteger a consumidora quanto ao seu mínimo existencial, descurando-se de seu dever de prevenção e proteção.

Portanto, trata-se de prática comercial que descaracteriza da essência da contração de cartão de crédito (realização de compras), patente violação dos deveres laterais do contrato, materializados pelos princípios da boa-fé e da confiança, tais como os deveres de cooperar e aconselhar, dever de cuidado e lealdade, necessários para a tomada de decisão mais harmônica com os direitos do consumidor e imprescindíveis ao real fim econômico e social do contrato de consumo.

Nesses moldes, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, frustrando suas legítimas expectativas quanto ao objeto pretendido.

Não obstante, em termos de benefícios contratuais recíprocos, o presente caso revela que os valores totais descontados do benefício da recorrente guardam completa desproporção em relação aos valores tomados, gerando vantagem demasiada ao fornecedor em contrapartida da onerosidade excessiva do consumidor, o que desperta mais uma nulidade ao negócio jurídico, para qual o diploma legal consumerista é cristalino no assunto:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Destarte, considerando as circunstâncias peculiares ao caso, não vejo outro caminho senão a revisão do contrato diante dos reconhecidos vícios na sua formação, em relação ao consentimento do consumidor que flagrantemente pretendia a contração de empréstimo consignado, o qual não fora efetivado por violação da boa-fé objetiva e seus deveres laterais. Bem como pelo reconhecimento da nulidade de pleno direito, ante a demasiada onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à autora caso o negócio jurídico continuasse em vigor.

Todavia, a hipótese possibilita a conservação contratual pela sua modificação para a modalidade de empréstimo consignado pretendido, promovendo as devidas equalizações a fim de restabelecer o equilíbrio e equidade.

Dessa maneira, consultando o histórico de taxas de juros divulgado pelo Banco Central do Brasil, verifico que a taxa do crédito pessoal consignado INSS na época da formalização contratual (08/10/2015) era de 1,92% ao mês.

Verifico também que no curso da execução contratual a soma dos valores tomados perfazem o valor de R$ 2.843,98 (dois mil oitocentos e quarenta e três Reais e noventa e oito centavos) – soma das transferências bancárias.

Assim, tomando em consideração que a consumidora teve 104 descontos em seu benefício previdenciário, totalizando o valor de R$ 7.086,08 (sete mil e oitenta e seis Reais e oito centavos), hei por bem encontrar a média dos valores que seriam descontados, alcançando o valor de R$ 68,13.

Desta feita, utilizando-se da calculadora do Cidadão disponível no site do Banco Central do Brasil, alcança-se a conclusão de que a dívida teria sido paga em 85 parcelas de 68,13 reais, chegando-se a um total da dívida de R$ 5.792,41 (cinco mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos).

Como efeito, conclui-se que a dívida já teria sido quitada e a consumidora teria pago a maior o valor de R$ 1.293,67 (mil duzentos e noventa e três Reais).

Doravante, passo à análise dos pedidos condenatórios postulados sucessivamente.

No tocante a restituição dos valores, o entendimento prevalente das cortes superiores é de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Sendo justamente a hipótese destes autos, condeno o fornecedor na repetição do indébito, por valor igual ao dobro do cobrado em quantia indevida, devendo restituir ao consumidor o valor de R$ 2.587,34 (dois mil quinhentos e oitenta e sete Reais e trinta e quatro Centavos).

Em relação ao dano moral, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais no seguinte sentido:

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo ser cancelado o cartão de crédito consignado e imediatamente liberada a margem de reserva consignável;

b)
DECLARAR
a modificação do contrato para a modalidade de “Crédito Pessoal Consignado INSS”;

c)
DECLARAR
a quitação da dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em seus sistemas referentes aos contratos discutidos nestes autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome, bem como proceder a baixa das anotações junto à autarquia previdenciária a fim de cessar os descontos.

d)
CONDENAR
o requerido à devolução de R$ 2.587,34 (dois mil quinhentos e oitenta e sete Reais e trinta e quatro Centavos), já em dobro, referente aos valores descontados abusivamente, incidindo correção monetária a juros desde a citação;

e)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e:

f)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do código de processo civil e art. 55 da lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)